Tribunal: TRE-PR
Processo: 0601051-79.2020.6.16.0086
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): EMBARGANTE: JOSE CARLOS BECKER DE OLIVEIRA E SILVA
Órgão julgador: EMBARGANTE: JOSE CARLOS BECKER DE OLIVEIRA E SILVA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-27

Inteiro teor:
29/04/2021
Número: 0601051-79.2020.6.16.0086

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 04/12/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0601051-79.2020.6.16.0086
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Internet, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais, Propaganda Política -
Propaganda Eleitoral - Impulsionamento
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0601051-79.2020.6.16.0086,
que julgou parcialmente procedente a pretensão do representante para o fim de: a) determinar, nos
termos do art. 38, §4º, da Resolução nº 23.610/2019, a exclusão da publicação com
impulsionamento da página do perfil do Representado na rede social Facebook, acaso ainda
existente, o que deverá ser certificado pela Serventia, hipótese em que deverá ser intimado o
Facebook para tanto. b) condenar o representado José Carlos Becker de Oliveira e Silva ao
pagamento de multa de 5.000,00 (cinco mil reais), na forma do art. 57-C, §2º, da Lei nº 9.504/97, pelo
impulsionamento negativo vedado à pessoa natural. (Representação Eleitoral apresentada pela
coligação Cruzeiro do Oeste Seguindo em Frente em face de José Carlos Becker de Oliveira e Silva
(Zeca Dirceu), Edson da Farmácia, Muda Cruzeiro Política Renovada e Facebook Serviços Online
do Brasil Ltda., alegando que Zeca Dirceu estaria utilizando a rede social Facebook para promover
conteúdos ofensivos e contrários à candidata a prefeita na cidade de Cruzeiro do Oeste, Helena
Bertoco e por impulsionamento. Sustenta que se trata de propaganda eleitoral negativa paga pelo
deputado federal representado; trecho veiculado: "Zeca Dirceu. Gratuidade no transporte
universitário. Não aceitarei ofensas, todo ofensa será respondida a altura. Mente quem me chama
de mentiroso, quando fui prefeito provamos ser possível oferecer transporte gratuito aos
estudantes universitários, estudante carentes tinham sim transporte gratuito. Isto vai voltar. Quem
não tem sensibilidade e competência para ofertar gratuito, peça o chapéu e vá para casa, deixa
quem sabe governar e cuidar de quem mais precisa. Quando fui prefeito situação das finanças era
muito pior e com recurso próprios fizemos muito, faremos de novo"; "sabe em quem eu vou votar
para prefeita de Cruzeiro do Oeste? Com toda certeza será na Rosária Nascimento ..."). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
CRUZEIRO DO OESTE SEGUINDO EM FRENTE 25-DEM / 45-
PSDB / 51-PATRIOTA / 55-PSD / 17-PSL (RECORRENTE)
VITOR JOSE BORGHI (ADVOGADO)
ALEXIS EUSTATIOS GARBELINI KOTSIFAS (ADVOGADO)
JOSE CARLOS BECKER DE OLIVEIRA E SILVA
(RECORRENTE)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
ROSARIA BARBOZA LOPES DO NASCIMENTO
(RECORRIDO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)

EDSON ALCANTARA DOS SANTOS (RECORRIDO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
JOSÉ CARLOS BECKER DE OLIVEIRA E SILVA
(RECORRIDO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
MUDA CRUZEIRO POLITICA RENOVADA 12-PDT / 27-DC /
13-PT / 65-PC do B (RECORRIDO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
CRUZEIRO DO OESTE SEGUINDO EM FRENTE 25-DEM / 45-
PSDB / 51-PATRIOTA / 55-PSD / 17-PSL (RECORRIDO)
VITOR JOSE BORGHI (ADVOGADO)
ALEXIS EUSTATIOS GARBELINI KOTSIFAS (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
32441
116
29/04/2021 07:41 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 58.596

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL 0601051-79.2020.6.16.0086 –
Cruzeiro do Oeste – PARANÁ
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Relator:
EMBARGANTE: JOSE CARLOS BECKER DE OLIVEIRA E SILVA
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR0097632
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR0055617
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR0058101
EMBARGADO: CRUZEIRO DO OESTE SEGUINDO EM FRENTE 25-DEM / 45-PSDB /
51-PATRIOTA / 55-PSD / 17-PSL
ADVOGADO: VITOR JOSE BORGHI - OAB/PR0065314
ADVOGADO: ALEXIS EUSTATIOS GARBELINI KOTSIFAS - OAB/PR0065260
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA
-
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO. RECURSO ELEITORAL
EM
REPRESENTAÇÃO
POR
PROPAGANDA
ELEITORAL
IRREGULAR.
IMPULSIONAMENTO
COM
CONTEÚDO
NEGATIVO.
VEDAÇÃO PELO ART. 57-C, § 3º DA
LEI
DAS
ELEIÇÕES.
OMISSÃO.
INOCORRÊNCIA.
EMBARGOS
CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Nos termos do art. 275 do Código
Eleitoral, os Embargos de Declaração
destinam-se a suprir omissão, corrigir
erro material, afastar obscuridade ou
eliminar contradição existente no
julgado.
2. Inexistindo vícios na decisão,
rejeitam-se
os
Embargos
de
Declaração, que não se prestam à
Num. 32441116 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 29/04/2021 07:41:10
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042907410970500000031612942
Número do documento: 21042907410970500000031612942

mera rediscussão de matéria já
decidida.
3. Embargos conhecidos e rejeitados.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito,
rejeitou-os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 27/04/2021
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por JOSÉ CARLOS BECKER DE
, em face do Acordão nº 58.200, que recebeu a seguinte ementa:
OLIVEIRA E SILVA
RECURSO ELEITORAL E RECURSO ADESIVO. ELEIÇÕES 2020.
REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR.
IMPULSIONAMENTO COM CONTEÚDO NEGATIVO. VEDAÇÃO PELO ART.
57-C, § 3º DA LEI DAS ELEIÇÕES. IRREGULARIDADE CONFIGURADA.
PESSOA NATURAL NÃO CANDIDATA. VEDAÇÃO. FIXAÇÃO DA MULTA
EM VALOR ADEQUADO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. As “limitações à propaganda eleitoral, ditadas por leis razoáveis, não
configuram violações do princípio da liberdade de expressão” (Rp 946-75/DF,
Rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, publicado em sessão em
14/10/2014).
2. Nos termos do art. 57-C, § 3º da Lei das Eleições, todo impulsionamento
deve ser limitado à divulgação de conteúdos propositivos, em benefício de
candidato ou de suas agremiações. Precedentes do TSE e desta Corte
Eleitoral.
3. A realização de propaganda eleitoral em rede social mediante
impulsionamento de conteúdo negativo impõe a aplicação da multa do art.
57-C, § 2º da Lei das Eleições.
4. É permitida a divulgação de propaganda eleitoral em redes sociais da
internet por pessoa natural, desde que não seja contratado o impulsionamento
de conteúdos, em conformidade com o art. 57-B, IV, "b" da Lei das Eleições.
5. A fixação da multa por propaganda eleitoral deve observar o grau de
reprobabilidade da conduta, a partir de elementos como a quantidade de
veiculações, o conteúdo, a reiteração etc.
6. No caso em exame, os elementos pertinentes à fixação da multa foram
bem observados pelo juízo de origem, não ensejando a majoração da
reprimenda.
Num. 32441116 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 29/04/2021 07:41:10
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042907410970500000031612942
Número do documento: 21042907410970500000031612942

7. Recursos conhecidos e desprovidos.
O embargante aduz que o acórdão restou omisso quanto ao fato de que assinalou
que as propagandas foram veiculadas para atingir a campanha da recorrida, sendo que, em
verdade, em nenhum momento citam o seu nome, não fazendo a ela referência, sendo que
buscou com a veiculação alavancar sua própria imagem, fim este não vedado pela legislação.
Assim, as propaganda possuem caráter propositivo e não eleitoreiro. Requer a análise
expressa desse ponto, uma vez que a ausência de citação do nome da candidata
supostamente ofendida é fato de suma relevância para o desdobramento da presente demanda
(id. 26084716).
Em contrarrazões (id. 27400666) a COLIGAÇÃO “CRUZEIRO DO OESTE
assevera que os Embargos devem ser rejeitados, porquanto não
SEGUINDO EM FRENTE”
visa sanar ponto obscuro, omisso ou contraditório, mas revisar ou anular a decisão judicial
recorrida. Abaliza que a imagem da candidata da Coligação embargada aparece nas duas
publicações impulsionadas pelo embargante, as quais constaram expressamente no acórdão
embargado. Ainda, aponta que o embargante, além de filiado ao mesmo partido, foi fervoroso
apoiador da candidata a oposição da embargada, conforme diversas publicações realizadas
em sua rede social.
Em síntese, é o relatório.
VOTO
Os Embargos de Declaração são tempestivos, comportando conhecimento.
II.i -
Ao tratar dos Embargos de Declaração, o Código Eleitoral assim dispõe:
Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no
Código de Processo Civil.
§ 1º Os embargos de declaração serão opostos no prazo de 3 (três) dias,
contado da data de publicação da decisão embargada, em petição dirigida ao
juiz ou relator, com a indicação do ponto que lhes deu causa.
[...]
Por sua vez, o Código de Processo Civil trata dos Embargos de Declaração no
seu art. 1.022, nos seguintes termos:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial
para:
I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento;
III – corrigir erro material.
Assevera o embargante que o acórdão restou omisso quando assinalou que
II.ii -
as propagandas foram veiculadas para atingir a campanha da recorrida, sendo que, em
Num. 32441116 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 29/04/2021 07:41:10
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042907410970500000031612942
Número do documento: 21042907410970500000031612942

verdade, em nenhum momento citam o seu nome, não fazendo a ela referência, sendo que
buscou com a veiculação alavancar sua própria imagem, fim este não vedado pela legislação.
Contudo, os argumentos recursais não prosperam, tendo em vista que, em
resumo, é fato incontroverso que o embargante veiculou propaganda eleitoral com
impulsionamento negativo em seu perfil na rede social
,
Facebook constando explicitamente
, conforme se observa do acórdão:
fotos da candidata da Coligação embargada
Ainda, não prospera a alegação de que as propagandas veiculadas possuem
caráter propositivo e não eleitoreiro, porque, analisando o texto veiculado juntamente com as
fotos da candidata da Coligação embargada, é evidente o intuito de embaraçar a campanha da
, nestes termos:
recorrida, como pontuado no Acórdão embargado
Registre-se, por fim, que o conteúdo da postagem possui caráter eleitoral,
mesmo não havendo o pedido explícito de voto / não voto, sendo inegável que
os fatos foram publicados com o intuito de atingir a campanha da recorrida,
situação não admitida pela norma.
Fixadas essas balizas, o que se verifica é a tentativa de rediscussão de matéria já
analisada e decidida por esta Corte, o que é inviável.
Nesse sentido, o
já assentou:
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Num. 32441116 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 29/04/2021 07:41:10
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042907410970500000031612942
Número do documento: 21042907410970500000031612942

Os embargos de declaração são cabíveis para sanar a existência de omissão,
obscuridade ou contradição no julgado, não se prestando a promover novo
julgamento da causa. Eventual inconformismo quanto ao que decidido deve
ser objeto da via recursal própria.
(ED-AgR-REspE nº 9758, Rel. MIN. LUCIANA CHRISTINA GUIMARÃES
, Acórdão de 16/05/2013)
LÓSSIO

Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou
obscuridade no acórdão embargado, não se prestando para a rediscussão da
causa.
(ED-AgR-REspE nº 63220, Rel. Min.
, Acórdão
HENRIQUE NEVES DA SILVA
de 09/05/2013)
Deste modo, não se verificando qualquer omissão e a ser sanada, os Embargos
de Declaração devem ser rejeitados, considerando-se incluídos no acórdão os elementos
indicados pelo embargante, para fins de prequestionamento.
CONCLUSÃO
Assim, diante do exposto, voto por conhecer e rejeitar os Embargos de
Declaração opostos.
ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RELATOR

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL Nº 0601051-79.2020.6.16.0086 -
Cruzeiro do Oeste - PARANÁ - RELATOR: DR. ROBERTO RIBAS TAVARNARO -
EMBARGANTE: JOSE CARLOS BECKER DE OLIVEIRA E SILVA Advogados do(a)
EMBARGANTE: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - PR0097632, DYLLIARDI ALESSI -
PR0055617, LUIZ EDUARDO PECCININ - PR0058101 - EMBARGADA: CRUZEIRO DO OESTE
SEGUINDO EM FRENTE 25-DEM / 45-PSDB / 51-PATRIOTA / 55-PSD / 17-PSL, - Advogados do(a)
EMBARGADA: VITOR JOSE BORGHI - PR0065314, ALEXIS EUSTATIOS GARBELINI
KOTSIFAS
-
PR0065260
-
RECORRIDOS:
ROSARIA
BARBOZA
LOPES
DO
NASCIMENTO, EDSON ALCANTARA DOS SANTOS, MUDA CRUZEIRO POLITICA
RENOVADA 12-PDT / 27-DC / 13-PT / 65-PC DO B - Advogados do(a) RECORRIDOS: PRISCILLA
CONTI BARTOLOMEU - PR0097632, DYLLIARDI ALESSI - PR0055617, LUIZ EDUARDO
PECCININ - PR0058101
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Num. 32441116 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 29/04/2021 07:41:10
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042907410970500000031612942
Número do documento: 21042907410970500000031612942

Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa
Helena Machado.
SESSÃO DE 27.04.2021.
Num. 32441116 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 29/04/2021 07:41:10
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042907410970500000031612942
Número do documento: 21042907410970500000031612942